Tribunal: STF
Processo: HC 173109
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – – ARTIGO 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. 
PENA – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – ARTIGO 44, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0110257-25.2012.8.26.0050, condenou o paciente a 1 ano de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do delito previsto no artigo 180, cabeça (receptação), do Código Penal. Substituiu a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade. 
    A Nona Câmara Criminal proveu apelação interposta pelo Órgão acusador para redimensionar a sanção no patamar de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Impôs a pena-base no mínimo legal, considerado o piso de 1 e o teto de 4 anos. Observou, em 1/3, a agravante alusiva à reincidência. Ressaltando tratar-se de reincidente específico, concluiu adequado o regime mais gravoso. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 479.291/SP. O Relator, reportando-se à quantidade de pena, deferiu a ordem para estabelecer o regime inicial semiaberto.
    O paciente-impetrante sustenta viável a imposição do regime inicial menos gravoso, bem assim a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja fixado o regime aberto, substituindo-se a pena por restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A imposição do regime semiaberto revelou-se válida. Dispõe o versado no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal: 
    […]
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
    […]
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
    [...]
    A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, encontra óbice na reiteração delitiva, considerado crime doloso. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator